Tribunal: TJPA
Processo: 0838553-62.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838553-62.2018.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA E SOUZA

APELADO: COMANDANTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE-CORONEL DO QUADRO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA.
VIA INADEQUADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de julho a três de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Elvina Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 03 de agosto de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO CARLOS DA SILVA E SOUZA
em face

da sentença proferida pelo Juízo Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
em que aponta como autoridade coatora o

COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS

DO ESTADO DO PARÁ,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos (id nº 1552993):

“
Ante o exposto,
INDEFIRO A INICIAL, EXTINGUINDO O PROCESSO SEM

JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 267, I, do

CPC.

Custas pelo impetrante.

Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/09).
”.

Em suas razões recursais (id nº 1552994), relata i
nsurge-se
o apelante
contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de demonstração de direito líquido e certo e ausência de demonstração de existência da vaga pleit
eada pelo apelante no posto de Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará.

Defende a necessidade de reforma da sentença e, para tanto, esclarece que a Lei Estadual nº 7.480/2010, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, c
ri
ou
um cargo de Tenente-Coronel para o quadro de oficiais de administração – QOA, para ser preenchido pelo critério de antiguidade, conforme
a

l
ei de promoções de oficiais da Polícia Militar, Lei Estadual nº 8.388/2016, regulamentada pelo Decreto Estadual
nº 1.672
,
de 28 de

dezembro de 2016, instrumentos normativos que são usados para a promoção dos oficiais do Corpo de Bombeiros
,
ante a ausência de legislação específica.

Explica que juntou aos autos documento provando que foi promovido para a graduação
de Major-QOA no dia 21 de abril de 2014, cujo ato foi publicado no boletim geral nº 75
,
datado d
o
dia 24 de abril de 2014,
tendo,
portanto
,
completado o interstício de quatro anos para ser promovido
ao posto
de Tenente-Coronel no dia 21 de abril de 2018.

Aduz que, como a promoção para o posto de Tenente-Coronel QOA

deve se dar pelo critério de antiguidade, foi preterido pela omissão do Comandante
-
Geral do Corpo de Bombeiros do Pará
,
que deixou de inclui-lo na lista de oficiais com interstício completo para serem promovidos a
o posto
imediatamente superior a que se encontravam em 21 de abril de 2018, publicada no boletim geral nº 21, publicado no dia
30 de janeiro de 2018.

Expõe que a sentença impugnada
sustenta
a existência de um posto de Tenente-Coronel no quadro de QOA criada pela Lei Estadual nº 7.480/2010
,
mas
que isso
não significa
ria
a existência d
e
vaga apta a ser acessada pelo

apelante par
a fins de promoção
, ou
seja, a
sentença impugnada leva
ria
a crer que a oferta da vaga de oficiais para promoção é ato

discricionário do Comandante
-
Geral do Corpo de Bombeiros do Pará
,
que nos meses de abril e

setembro de cada ano decide quais os oficiais d
evem ser promovidos,

determinando

arbitrariamente a inclusão de oficiais no quadro de acesso de cada

um dos quadros que

compõem a estrutura do oficialato do Corpo de Bombeiros do Pará.

Defende que a
vaga ao posto de Tenente-Coronel QO
A tem sua existênci
a devidamente
demon
strada na Lei Estadual nº 7.480/2010
,

aguardando apenas o cumprimento dos requisitos legais pelo

pleiteante para acessar o referido posto, não cabendo o argumento de que a vaga não existe.
E que, n
o

presente caso, se
for admitida
a inter
pretação da sentença impugnada essa vaga de Tenente
-
Coronel nunca será preenchida, pois o apelante é o único oficial que preenche os requisitos para

acesso à referida vaga.

Afirma
que
não é essa a interpretaçã
o que se extrai dos princípios do Direito Administrativo,

pois se a administração pública condiciona o

acesso a certo cargo, posto ou graduação pelo

preenchimento de certos

requisitos exigidos em lei,
uma vez preenchidos tais requisitos nasce

o direito pot
estativo, líquido e certo ao direito pleiteado, caracterizando a existência de um

ato administrativo vinculado.

Acrescenta que, n
o caso do apelante, a promoção ao posto de Tenente-Coronel do Corpo de

Bombeiros do Estado do Pará
,
no quadro de oficiais de
administração, exige como único

requisito ter completado o interstício de quatro anos no posto de Major, já que é vedada a inscrição e matrícula dos oficiais dos quadros de administração e especialistas nos cursos de aperfeiçoamento de oficiais, conforme determina o artigo 8º da Lei Estadual n° 5162- A/1984, atualizada pela Lei estadual nº 7.784/2014.

Destaca que todas as promoções dos oficiais do corpo de bombeiros militar do Estado do Pará seguiram a sistemática legal que ora é negada ao

apelante, com a aplicação da lei de promoções dos oficiais da Polícia Militar do Pará (Lei estadual 5.162-A/1984, atualizada pela Lei 7.784/2014, Lei estadual 8.388/2016 e decreto estadual 1.672/2016), ante a ausência de normas estaduais específicas que tratem da promoção dos oficiais do corpo de bombeiros
militar do Pará.

Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 1553004) sustentando a inexistência de ilegalidade praticada pelo Estado do Pará e requerendo o improvimento do recurso e manutenção da sentença.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. (id nº 1676840).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo a apreciá-lo.

Analisando o caso em questão, entendo que a decisão de 1º grau não merece reforma.

A questão em análise, reside em verificar se o impetrante/apelante possui direito líquido e certo de constar o seu nome na lista de oficiais com interstício completo para serem promovidos ao posto de
Tenente-Coronel do q
uadro de Oficiais de Administração – QOA
do Corpo de Bomb
eiro Militar,
pelo critério de antiguidade.

Para tanto, defende que preenche o requisito temporal, pois cumpriu o requisito de quatro anos do posto de Major, e, a seu entender, tal requisito, por si só, garantir
-lhe-ia
o direito de constar na lista de p
romoção.

Ocorre que o simples fato do autor possuir o interstício de
quatro anos na graduação de Major não lhe dá o direito à promoção pretendida, visto que, segundo a legislação que rege a matéria, para tanto faz-se
necessário observar todos os critérios previstos, dentre eles a existência de vaga disponível a ser ocupada pelo oficial promovido. Vejamos:

L
ei Estadual nº 8388/2016.

CAPÍTULO V

DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PROMOÇÃO

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Oficial ao posto imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento, exceto para o Quadro de

Oficiais de Administração (QOAPMBM) e para o Quadro de Oficiais Especialistas (QOEPMBM), permanecendo o interstício de dois anos para Primeiro Tenente e três anos para Segundo Tenente:

I - ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

(...)

e)
quatro anos no posto de Major para promoção ao posto de Tenente-Coronel;

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF), até a data prevista no regulamento desta Lei;
IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de seu respectivo quadro;

V - ter concluído o Curso de Formação de Oficiais (CFO) para promoção a 2º Tenente, 1º Tenente e Capitão PM do Quadro de
Oficiais Policiais-Militares (QOPM);

VI - ter concluído Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) para promoção de Oficiais nos Quadros de Oficiais Especialistas (QOEPM) e de Oficiais de Administração (QOAPM);

VII - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para
o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais (CAO), para as promoções aos postos de Major e Tenente
Coronel do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM);
VIII - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para
o encerramento das alterações, o Curso Superior de Polícia
(CSP), para as promoções ao posto de Coronel do Quadro de
Oficiais Policiais Militares (QOPM);

IX - existência de vaga, nos termos do art. 12 desta Lei.

§ 1º Para aprovação no Teste de Aptidão Física o candidato à promoção deverá atingir, no mínimo, o conceito “regular”, conforme dispuserem normas específicas editadas pelo Comandante-Geral da Corporação.

§ 2º As condições de interstícios estabelecidas nesta Lei poderão
ser reduzidas até a metade por ato do Governador do Estado,
mediante proposta motivada do Comandante-Geral da
Corporação.” (grifei)

Diante disso, não merece prosperar a alegação do apelante de que já tendo completado do requisito temporal deve ser promovido ao posto superior ao seu. Tal não pode acontecer, visto que
a respectiva lista não pode ser elaborada sem qualquer limite, até mesmo porque todos os oficiais na qualidade de Major iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de serem promovidos, inexistindo, assim, razão de haver previsão de vaga disponível.

E sobre esse ponto, conforme se
depreende do próprio Boletim Geral 021/2018, de 30 de janeiro de 2018, documento juntado pelo próprio autor, não existe vaga disponível a ser preenchida para o posto de Tenente-Coronel para o Quadro de Oficiais de Administração dos Bombeiros Militares – QOABM.

Assim, não restando comprovados todos requisitos exigidos em lei para a promoção do recorrente, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo. Pois, além da necessidade de se comprovar a existência de vaga disponível a ser preenchida no posto de Tenente-Coronel do QOABM, há de ser averiguado se, de fato, é o oficial mais antigo para constar como primeiro na lista de antiguidade.

Por outro lado, inexiste a possibilidade, no caso,
de produção da prova do direito questionado pelo impetrante, tendo em vista que a via escolhida do mandado de segurança, afasta qualquer viabilidade de discussão da matéria que, por excelência, há que ser pré-constituída.

Desse modo, inadequada a via eleita, deve ser indeferida a exordial. Logo, mantida a sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo todos os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

B
elém/PA, 03 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/08/2020